Tribunal: TJDFT
Processo: 0008945-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008945-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 15594393, foi homologada a desistência parcial do DF em relação ao anuente SUDÁRIO EVALDO BARBOSA do recurso extraordinário número 2007.00.2.015428-3. No ID 15594390, por sua vez, foi homologada a desistência parcial do DF em relação ao anuente TADEU ALMEIDA DE OLIVEIRA. Intimem-se as partes para trazerem aos autos a comprovação da homologação da desistência parcial do recurso extraordinário do DF em relação à anuente SUELY GOMES DE LIMA. Brasília, 10 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador